Tribunal: TJMT
Processo: 1024635-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024635-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR CALCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.632.218/0001-52 (APELADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Direito civil. Obrigação de fazer. Telecomunicações. Falha na prestação do serviço. Cancelamento unilateral de linha. Não comprovação de solicitação do consumidor. Portabilidade e unificação de faturas. Impossibilidade técnica não demonstrada. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa a instalar linha telefônica específica no endereço indicado, substituir outra linha, realizar portabilidade de número móvel, emitir cobranças em fatura única, cancelar contrato, e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de falha na prestação de serviços de telecomunicações.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos serviços contratados por pessoa jurídica (sociedade de advocacia) para uso como insumo; (ii) se há regularidade na contratação e legitimidade das cobranças realizadas pela apelante; (iii) se a obrigação de fazer determinada na sentença é técnica ou juridicamente impossível; (iv) se o cancelamento da linha original foi a pedido do consumidor; (v) se a portabilidade da linha móvel

é compulsoriamente impossível; (vi) se a unificação das cobranças em uma única fatura é tecnicamente inviável; e (vii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que permite sua aplicação a pessoas jurídicas quando evidenciada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como a da sociedade de advocacia diante da prestadora de serviços de telecomunicações.

4. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o cancelamento da linha original ocorreu por solicitação do consumidor, apresentando apenas telas de seu sistema interno, consideradas provas unilaterais insuficientes.

5. A alegação de impossibilidade técnica e jurídica para reinstalação da linha original, portabilidade da linha móvel e unificação de faturas não foi comprovada de forma cabal pela empresa, que não apresentou elementos concretos que atestem tal limitação.

6. A Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) e o Regulamento Geral de Portabilidade (Resolução no 460/2007 da ANATEL) garantem ao usuário direitos como a não discriminação nas condições de acesso e fruição do serviço e a manutenção de seu código de acesso, independentemente da prestadora.

7. A conduta da apelante, ao cancelar unilateralmente linha utilizada profissionalmente por mais de uma década, instalar nova linha sem concordância e falhar na portabilidade, configura falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado para a indenização por danos morais é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano (prejuízo à atividade profissional), a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1024635-19.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por VALDECIR CALÇA e VALDECIR CALÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, julgou o pedido inicial parcialmente procedente “
para condenar a requerida a promover a instalação da linha (65) 3623-4491 no endereço indicado pela parte autora, na titularidade da pessoa jurídica e consequentemente realizar a retirada/substituição da linha (65) 3021-0265; que promova a portabilidade nos moldes do mesmo contratado da linha móvel n. (65) 99618-0718 para (65) 99670-7718; que as cobranças pelos serviços sejam emitidas em uma única fatura e que realize o cancelamento do contrato n.o 00445058608, tudo no prazo de 30 (trinta) dias
” e condenar “
a requerida Vivo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento/sentença
”

(cf. Id. no 292504399).

Em suas razões recursais, a apelante alega: i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço é usado como insumo na cadeia produtiva da parte autora; ii) regularidade da contratação e legitimidade das cobranças, sem qualquer prova de irregularidade; iii) impossibilidade da obrigação de fazer determinada na sentença; iv) impossibilidade de reativação unilateral da linha 65 3623-4491, que foi cancelada a pedido do próprio consumidor; v) impossibilidade de portabilidade compulsória da linha móvel 65 99670-7718, que depende de procedimentos junto à operadora de origem; vi) inviabilidade técnica da unificação das cobranças em uma única fatura, por se tratarem de sistemas distintos; e vii) necessidade de redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 292504407).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 292504411)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença que condenou a requerida a cumprir a obrigação de fazer e a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade das cobranças e dos serviços prestados pela apelante em relação às linhas telefônicas mencionadas nos autos, bem como à configuração de dano moral e à adequação do quantum indenizatório.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, sob o argumento de que os serviços contratados seriam utilizados como insumo na cadeia produtiva da sociedade de advocacia recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor estabelecido no art. 2o do CDC, evoluiu da teoria finalista pura para a teoria finalista mitigada. Esta última permite a aplicação das normas consumeristas a pessoas jurídicas quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual, independentemente da destinação do serviço.

Nesse sentido, manifestou-se o STJ:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (STJ, AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

No caso dos autos, constata-se claramente a vulnerabilidade técnica da parte autora/recorrida diante da prestadora de serviços de telefonia, que detém o conhecimento específico sobre os sistemas de telecomunicações, procedimentos de portabilidade e questões técnicas relacionadas aos serviços prestados. Tal desequilíbrio na relação contratual justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, independentemente da destinação profissional dada aos serviços.

Ademais, o serviço de telefonia constitui atividade regulada e considerada essencial, submetendo-se não apenas às regras do CDC, mas também às disposições específicas da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) e às normas regulamentares da ANATEL, como o Regulamento Geral de Portabilidade (Resolução no 460/2007).

Assim, rejeito a preliminar suscitada e reconheço a aplicabilidade do CDC ao caso em análise.

Quanto ao mérito propriamente dito, o cerne da questão envolve o cancelamento unilateral da linha telefônica 65 3623-4491 utilizada pelo autor/recorrido há mais de 10 anos, a instalação de nova linha (65 3021-0265) sem sua concordância expressa, e a falha na portabilidade da linha móvel 65 99670-7718.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o cancelamento da linha original (65 3623-4491) ocorreu por solicitação do consumidor, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno, que constituem prova unilateral insuficiente para afastar as alegações da parte autora.

Como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, incumbe à prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. No entanto, a recorrente não apresentou qualquer registro de solicitação, protocolo ou contrato assinado pelo consumidor em que este manifestasse interesse no cancelamento da linha original.

No tocante à obrigação de reinstalação da linha telefônica 65 3623-4491, a apelante alega impossibilidade técnica e jurídica, sustentando que após o cancelamento, a numeração poderia ser reutilizada após determinado prazo. Contudo, tal argumento não prospera, pois a empresa não comprovou de forma cabal a existência de impedimento técnico para o cumprimento da determinação judicial. A mera alegação de que o procedimento seria complexo ou dependeria de disponibilidade técnica não é suficiente para afastar a obrigação, sobretudo quando o cancelamento da linha decorreu de ato unilateral da própria prestadora.

A Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97) estabelece, em seu art. 3o, incisos III e IV, que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à não discriminação quanto às condições de acesso e fruição do serviço, bem como à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços. Da mesma forma, o Regulamento Geral de Portabilidade, aprovado pela Resolução no 460/2007 da ANATEL, garante ao usuário o direito de manter seu código de acesso (número telefônico) independentemente da prestadora de serviço.

Quanto à alegada impossibilidade de portabilidade da linha móvel 65 99670-7718, cabe ressaltar que, nos termos da regulamentação setorial, o procedimento de portabilidade deve ser iniciado pela operadora receptora, no caso, a própria apelante. Não há nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha sido orientada adequadamente sobre os procedimentos necessários para a efetivação da portabilidade, tampouco de que a apelante tenha envidado esforços para solucionar o problema após as reclamações do consumidor.

No que se refere à unificação das faturas de serviços fixo e móvel, embora a apelante alegue impossibilidade técnica, também não apresentou elementos concretos que comprovem tal limitação. Ao contrário, conforme relatado na inicial e não suficientemente refutado pela recorrente, houve oferta de pacote unificado ao consumidor, gerando legítima expectativa de contratação nos moldes propostos.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 35, I, do CDC, segundo o qual, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. A oferta vincula o fornecedor, sendo inadmissível sua retratação unilateral após a aceitação do consumidor.

Importante destacar que a conduta da apelante, ao cancelar unilateralmente uma linha telefônica utilizada profissionalmente pelo autor por mais de 10 anos, sem sua anuência expressa, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo sua esfera moral.

Quanto à configuração do dano moral, no caso específico dos serviços de telecomunicações, por se tratar de serviço essencial, quando causa transtornos significativos ao consumidor, enseja reparação por danos morais.

A conduta da apelante causou evidentes transtornos ao autor/recorrido, privando-o de linha telefônica utilizada profissionalmente por mais de uma década, instalando nova linha sem sua concordância expressa, e frustrando sua legítima expectativa quanto à portabilidade da linha móvel. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano à esfera moral do consumidor, que se viu privado de instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional.

Quanto ao valor da indenização, cabe destacar que o arbitramento deve levar em consideração a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação. No caso em análise, considerando os transtornos causados ao autor, que teve sua atividade profissional prejudicada pela falha na prestação do serviço, além do porte econômico da empresa recorrente, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco irrisório de modo a não cumprir sua função pedagógica e dissuasória.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e determino a majoração dos honorários advocatícios devidos à parte autora para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025